Tribunal: TJMT
Processo: 1008627-95.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008627-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ORLANDO GRACA LEITE - EPP - CNPJ: 05.427.490/0001-20 (AGRAVANTE), ORLANDO GRACA LEITE - CPF: 023.006.641-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8º E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não sendo exitosa a citação do executado nas modalidades postal e mandado de Oficial de Justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 – Frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há falar-se em nulidade da citação por edital.

3 – De acordo com o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania,

“
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Orlando Graça Leite -EPP e Outros contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1003378-91.2019.8.11.0003, movida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade proposta, por entender que não há nulidade na citação por edital então realizada.

Em suas razões recursais a parte agravante alega que

a citação editalícia realizada nos autos está eivada de nulidade, pois o recorrido não empregou todos os meios possíveis para a localização dos executados/recorrentes, uma vez que poderia requerer a expedição de ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço dos devedores.

Aduz que o artigo 256, §3º, do Código de Processo Civil é expresso quanto à necessidade de diligências prévias antes de reconhecer a situação autorizadora da citação ficta.

Verbera que existe bloqueio de numerário junto às contas bancárias mantidas pelos recorrentes, fato que permitiria fosse tentada a obtenção do endereço dos mesmos junto aos bancos depositários de tais valores, pois certamente tais estabelecimentos mantêm um cadastro atualizado de seus clientes.

Afirma ser inequívoco que a decisão recorrida é suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, na medida em que determinou o prosseguimento do feito executivo.

Em razão disso, requer seja concedido o efeito suspensivo para sobrestar o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo e, no mérito, pugna pelo seu provimento (págs.01/09 - id.n. 39850453).

Nas contrarrazões, a parte agravada requer o desprovimento do recurso interposto (pág.20 - id.n.

41911546).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Leonir Colombo, deixa de se manifestar por inexistência de interesse público (pág.22-id.n.

42646455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por

Orlando Graça Leite -EPP e Outros

contra decisão que, nos autos de ação de execução fiscal
,
rejeitou a exceção de pré-executividade proposta, por entender que não há nulidade na citação por edital então realizada.

O recurso deve ser desprovido.

Com efeito, da análise dos autos observa-se que a 1ª (primeira) tentativa de citação dos agravantes na ação executiva ocorreu por meio de carta de citação com aviso de recebimento (AR), a qual foi devolvida pelo correio, sem cumprimento, por ausência de numeração da residência (pág.15-id.n. 39850455).

Em seguida, o exequente, Estado de Mato Grosso, postulou a citação dos devedores/agravantes por meio de Oficial de Justiça (pág.17 - id n. 39850455), o que foi deferido pelo juízo
a quo
.

No entanto, tentada a realização da diligência,
foi certificado pelo serventuário da justiça que os recorrentes não foram localizados no endereço informado no mandado
(pág.39 – id.n. 39850455).

Diante disso, o Estado de Mato Grosso requereu a citação por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias (pág.66 – id. n. 39850455), tendo sido deferido pelo Juízo de origem (pág.70 - id.n.39850455).

Irresignados, os agravantes ofertaram exceção de pré-executividade limitando-se a alegar a nulidade da citação por edital (págs.01/09-id.n.39850460).

Pois bem.

Nesse recurso, cabe-me apenas a análise do acerto ou desacerto da decisão que não acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a validade da citação por edital realizada na origem.

Quanto à citação por editalícia, a decisão combatida esclarece que:

“[......] No caso em debate, a citação pelo correio restou frustrada (fls. 13). Além disso, foi certificado pelo Oficial de Justiça, quando do cumprimento dos mandados de citação, ser desconhecido o paradeiro dos executados.

Assim, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8º, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para a sua localização.

Posto isso, INDEFIRO os pedidos formulados na exceção de pré-executividade acima identificada”
sic. págs.12/13-id.n.

39850460)

Sabe-se que a citação é ato formal que visa a compor a relação jurídica processual, angularizando-a. Em execução fiscal, hipótese dos autos, somente é cabível a citação por edital, também conhecida como ficta ou presumida, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que esta modalidade de comunicação é subsidiária.

Ao disciplinar a matéria, o renomado processualista Daniel Amorim Assumpção nos dá o seguinte magistério:

“As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 231 do CPC. Trata-se de típica citação ficta, considerando-se que nessa modalidade de citação a presunção de que o réu efetivamente tenha conhecimento da existência da demanda é ainda mais tênue do que na citação por hora certa. Entende-se corretamente que a citação por edital deve ser excepcional, exigindo-se o esgotamento de todos os meios possíveis para realização da citação por outra forma. Ademais, é a modalidade mais demorada, complexa e cara, o que desaconselha a sua utilização, salvo quando realmente não houver outra forma de realizar a citação.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Ed. Método. 5ª ed.pág.336).

Por seu turno, a Lei n. 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais, mais precisamente no seu artigo 8º, III, dispõe o seguinte sobre a citação por edital:

Artigo 8º - O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

II - (...)

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

IV – (...)

Da simples leitura do artigo trazido à conferência pode-se extrair que a única exigência para se admitir a citação por edital nos processos de execução fiscal é que haja tentativas fracassadas de citação realizada pelos Correios e por mandado, ou seja, por Oficial de Justiça, o que de fato ocorreu no caso concreto (pág.15-id.n. 39850455, pág.39 – id.n. 39850455, pág.66 – id. n. 39850455 e pág.70 - id.n.39850455).

A Lei nº 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica – por isso deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC) –, não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço dos executados, como pretende fazer crer os agravantes.

Além disso, a matéria objeto do presente recurso é deveras conhecida nos Tribunais Pátrios, sendo que, no Tribunal da Cidadania, encontra-se sedimentada na Súmula 414, que assim dispõe:

Súmula 414/STJ –
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL APRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR – INVALIDADE DOS ATOS SUBSEQUÊNTES. NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256 do NCPC.

(Ap 22390/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).

Nesta senda, entendo que, diante do cenário dos autos, a citação por edital figurou como única alternativa para dar publicidade à existência da execução fiscal e, ao mesmo tempo, possibilitar o seu prosseguimento, com a expropriação de bens do devedor.

Logo, não obstante as argumentações dos executados/agravantes na tentativa de se eximirem de suas responsabilidades, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

Assim sendo, há de se reconhecer o acerto da decisão interlocutória que não acolheu a exceção de pré-executividade, o que, por corolário, destaca a licitude da citação ficta no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020